Tribunal: TJDFT
Processo: 0752913-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Embargante contra sentença proferida em embargos à execução, em que foi mantida a multa aplicada pelo PROCON em decorrência de violação a direitos do consumidor.
2. Não há razão para falar em cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo, pois, devidamente notificada, a empresa reclamada apresentou defesa e quedou-se inerte para interposição de recurso. 2.1. A empresa deixou, ainda, expirar o prazo para recolhimento da multa administrativa.
3. O débito decorrente do não pagamento da multa imposta pelo PROCON foi inscrito em Dívida Ativa, com esteio no art. 55 do Decreto 2.181/97, que autoriza o órgão sancionador a fazê-lo, não havendo razão para falar em usurpação do Poder Judiciário ou violação à separação dos poderes. 3.1. A penalidade de multa está expressamente prevista no art. 56, I, do CDC, e o parágrafo primeiro da norma rechaça qualquer alegação de incompetência do órgão para aplicação da sanção: As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
4. O Apelante não aponta quais normas foram efetivamente violadas, de modo que não se desincumbiu de seu ônus de afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos que culminaram na CDA em execução nos autos associados.
5. O valor da multa aplicada e a fundamentação utilizada está de acordo com o art. 57 do CDC e com os arts. 24 a 26 do Decreto 2.181/97, notadamente considerando que o Apelante é reincidente na violação dos direitos do consumidor. 5.1. Frise-se que a penalidade aplicada por violação aos direitos do consumidor possui escopos pedagógicos e preventivos, não podendo ser ínfima a ponto de a empresa, já reincidente, continuar incorrendo em infrações consumeristas.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.